Tribunal: TJPA
Processo: 0010721-38.2016.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-12-02

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA/ATIPICIDADE DA CONDUTA â OMISSÃO RELATIVA Ã DOSIMETRIA DA PENA â TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS â MERA REDISCUSSÃO DE MATÃRIA â EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO. Da anÃ¡lise da decisÃ£o embargada nÃ£o se vislumbra ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o a ensejar a modificaÃ§Ã£o do julgado, nÃ£o se configurando assim, nenhuma das hipÃ3teses previstas do artigo 619 do CPP. Pretende o embargante a modificaÃ§Ã£o do julgado, para absolver ou reformar a dosimetria da pena do embargante. Ocorre que no acÃ3rdÃ£o embargado a referida matÃ©ria foi analisada.EMBARGOS DE DECLARAÃÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: PEDRO FARO LOPES
ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA C. R. VIDINHA
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 215.489/2020

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0010721-38.2016.8.14.0049
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/ATIPICIDADE DA CONDUTA - OMISSÃO RELATIVA À DOSIMETRIA DA PENA - TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS - MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
Da análise da decisão embargada não se vislumbra ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ensejar a modificação do julgado, não se configurando assim, nenhuma das hipóteses previstas do artigo 619 do CPP. Pretende o embargante a modificação do julgado, para absolver ou reformar a dosimetria da pena do embargante. Ocorre que no acórdão embargado a referida matéria foi analisada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária por Videoconferência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de outubro de 2021.
DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: PEDRO FARO LOPES
ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA C. R. VIDINHA
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 215.489/2020

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0010721-38.2016.8.14.0049
RELATÓRIO

PEDRO FARO LOPES,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão nº 215.489/2020

desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Aduz que o embargante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A e condenado a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Que interpôs recurso de apelação pugnando pela absolvição nos termos do artigo 386, VII do CPP ou alternativamente a reforma da pena aplicada, tendo esta Turma mantendo a sentença condenatória.

Suscita, no entanto, absolvição por insuficiência probatória/atipicidade da conduta. Subsidiariamente a reforma da dosimetria da pena, no tocante a fundamentação da circunstância judicial da culpabilidade.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de esclarecer o ponto indicado, para modificar a decisão e em caso de improcedência prequestionar a matéria para eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça por não vislumbrar no Acórdão embargado nenhuma omissão, obscuridade ou ambiguidade, manifestou-se pela sua rejeição.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.
VOTO
:

De acordo com o art. 619 do CPP cabem embargos de declaração quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Na verdade, pretende o embargante a modificação do julgado, para absolver ou reformar a dosimetria da pena do embargante. Ocorre que no acórdão embargado a referida matéria foi analisada.

O acórdão embargado foi proferido nos termos da ementa abaixo transcrita:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - NEGATIVA DE AUTORIA/ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO
1. Absolvição:
O exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado. Do mesmo modo, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida as teses
in casu
.
2.

Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Da fundamentação anteriormente expendida, não vislumbra-se a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 217-A do CPB. Na verdade o que pretende o embargante é o reexame da matéria de acordo com a sua tese, o que não merece prosperar.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
rejeito os presentes embargos
.
É como voto.
P.R.I.

Belém, 21 de outubro de 2021.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
relatora